Tribunal: STF
Processo: ARE 1468732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ESTABELECIMENTO DE NOVOS SOLDOS DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS PELO ANEXO VI DA LEI N. 13.954/2019. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE “REAJUSTE” LINEAR DE TODOS OS SOLDOS NO PATAMAR DE 13,51%. VEDAÇÃO DE REAJUSTE PELO JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Ação proposta por Manoel Sousa do Nascimento, militar do Exército, em face da União, na qual pleiteia que lhe seja concedido o “reajuste” de 13,51%, correspondente ao maior percentual de “reajuste” salarial constante do Anexo VI da Lei 13.954/2019, sob a alegação de que, enquanto alguns postos/graduações receberam aumento de soldo no percentual aludido, a sua graduação teria tido "aumento" de 0%, o que viola o princípio constitucional da isonomia.



    2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob tais fundamentos: a) prejudicialmente, não há que se falar em direito do servidor público à indenização por eventual descumprimento à revisão geral anual; b) a Lei 13.954/2019 não teve a finalidade de conceder revisão, reajuste geral e nem a aplicação linear de percentual único para todos os militares, mas, ao contrário, reestruturou a carreira militar das Forças Armadas, consignando novos valores de soldo em Reais (R$), além do estabelecimento de adicionais, gratificações e vantagens, consoante o teor da própria ementa da lei e do conteúdo de seus artigos, donde não há que se falar em ofensa ao art. 37, X; c) a tese de que a Lei 13.954/2019 mascararia revisão geral para todos os servidores militares federais claramente é absurda, por se fundar apenas na violação de suposta isonomia dos demais integrantes das Forças Armadas em relação ao posto ou graduação que obteve a maior majoração do soldo em termos percentuais; d) se a estrutura da carreira militar nas Forças Armadas obedece a uma lógica de hierarquia e disciplina, é natural que cada posto ou graduação seja retribuído em consonância com os deveres e responsabilidades que lhe são inerentes; e) é legítimo um discrímen no cálculo do soldo e remuneração em função da hierarquia, por guardar estreita pertinência com o fato gerador da contraprestação pecuniária ao exercício das responsabilidades e atribuições do cargo militar; f) não existe ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, porque existe plena adequação entre meios e fins no escalonamento do soldo e remuneração militar em razão dos postos ou graduações ocupados; g) a correta aferição da adequação da remuneração dos militares em relação a seu posto ou graduação deve partir sempre de valores absolutos em Reais (R$), jamais pelo percentual de variação do soldo entre diplomas legislativos com vigência distinta no tempo; h) o aumento no soldo e remuneração dos militares pela Lei 13.954/2019 decorreu da instituição de vantagem pecuniária e não de revisão nem reajuste geral anual, não existindo um direito subjetivo do militar ao maior percentual de reajuste; i) não pode o Poder Judiciário interpretar de forma diversa a outorga de vantagens remuneratórias, ainda que por razões de isonomia ou justiça, sob pena de atuar como legislador positivo e afrontar ao princípio da separação de poderes.



    3. Razões do recurso interposto pela parte Autora: a) os militares foram aquinhoados por força da Lei 13.954/2019 com um reajustamento salarial variável em percentuais de até 13,51%, alcançando uns e outros não; b) algumas categorias de militares com funções assemelhadas tiveram reajustados seus vencimentos em percentuais variáveis até aquele percentual (13,51%), e outras categorias assemelhadas ficaram por fora da benesse legal, como no caso, o que afronta manifestamente o princípio constitucional da isonomia de vencimentos entre servidores militares, com funções idênticas ou assemelhadas; c) a referida Lei 13.954/2019 provocou verdadeiro óbice jurídico para com os militares prejudicados, ficando, portanto, passível de revisão na via judicial, por afronta aos dogmas constitucionais da igualdade perante a lei (art. 5º, caput) e irredutibilidade de vencimentos (art. 37, X); d) a nova norma exposta no Anexo VI da Lei, além de ignorar os dispositivos legais, tripudia sobre o Princípio da Isonomia; e) o objeto da presente ação judicial não é o “aumento de vencimentos”, mas sim a percepção da diferença entre o maior percentual previsto no anexo VI da aludida Lei n° 13.954/2019, pois constitui manifesta inconstitucionalidade a discriminação vertical do reajustamento efetivado pela referida Lei, que privilegiou uns em detrimento de outros; f) a lei não pode fazer distinção entre pessoas por cargo, raça, cor, gênero, religião, etc, até mesmo porque não se mostra razoável que um soldado, por exemplo, que dedica sua vida às atividades castrenses, e que em razão de sua graduação percebe um soldo equivalente a um pouco mais que um salário mínimo, receba o menor percentual e, em contrapartida, um general que está entre os militares de maiores postos e com soldos avantajados receba um índice extremamente maior; g) a diferença, em razão do tempo dedicado à carreira militar, já se destaca nos valores percebidos em seus soldos, então não há motivos que justifiquem tamanha disparidade no pagamento do adicional.



    4. A União ofereceu resposta escrita ao recurso, suscitando, prejudicialmente, o pronunciamento da prescrição quinquenal. No mérito, impugnou o pedido, requerendo o desprovimento do recurso.



    5. Quanto à prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões, sem razão a União. Afinal, se a legislação questionada pela parte Autora (Lei 13.954/2019) foi editada no ano de 2019 e a ação foi ajuizada em 2020, então não há qualquer prescrição a ser declarada.



    6. No mérito, nenhuma razão assiste à parte Autora. De fato, tal como aduz no recurso, a tabela constante do Anexo VI da Lei 13.954/2019 evidencia sim que determinados postos/graduações sofreram alteração salarial, com vigência a partir de 1º/janeiro/2020.



    7. Seja como for, o pedido inicial e toda a fundamentação a seu favor dependem essencialmente de a alteração dos soldos do Anexo VI da Lei nº 13.954/2019 ter natureza jurídica de Revisão Geral Anual (RGA), tal qual aludida no art. 37, X, parte final, da CF. Pois somente na RGA, nos termos do dispositivo constitucional, não deve haver "distinção de índices". E os argumentos deduzidos em favor da tese de que tal incremento tem natureza jurídica da RGA não convencem.



    8. Antes de tudo, porque aos militares sequer se aplica a previsão contida no art. 37, X, da Constituição da República. Destarte, o art. 142, § 3º, VIII, do Texto Constitucional, não inclui aquele dispositivo (art. 37, X) como sendo aplicável aos militares. Depois, a motivação do projeto que deu origem à Lei 13.954/2019, ao dizer que se tratava de dispor de maneira geral "sobre a reestruturação da carreira dos militares e tem por objeto aperfeiçoar a legislação aplicável aos militares das Forças Armadas", não outorga ao incremento de alguns soldos pelo Anexo VI a natureza jurídica de algo equivalente à RGA, se esta pudesse ser aplicada aos militares. Ou seja, desde a motivação do projeto, a alteração dos soldos pela nova tabela da Lei foi considerada como tendo natureza de instituto remuneratório novo.



    9. Destarte, a reestruturação da carreira com reajustamento resulta na fixação de novos valores remuneratórios "originários", ou seja, desvinculados daqueles concernentes à estruturação anterior. Quando um novo Plano (nova Lei) fixa de modo "originário" a remuneração nova da carreira, apaga a história anterior e começa uma nova. Com o novo Plano (de reestruturação) e fixação de nova remuneração "originária", há uma situação jurídica inteiramente renovada e distinta.



    10. Já a RGA, mesmo que pudesse ser aplicada aos militares, é uma alteração da remuneração dos servidores públicos e serve para se rever o valor nominal dos pagamentos a partir de critérios previstos no art. 2º, Lei n. 10.331/2001. É uma alteração uniforme, pois a Constituição prescreve que deve ser implementada "sem distinção de índices". Essa forma de alteração da remuneração deve ser compreendida e aplicada distintamente, segundo seus critérios específicos, em relação a outras formas de alteração da remuneração dos servidores. Propicia uma forma de "reajustamento" da remuneração, mas na sua especificidade não há de ser confundida com a reestruturação da carreira, como muitas vezes praticada.



    11. Assim, a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar novos soldos, não afrontou o art. 37, X da Constituição Federal, na medida em que a alteração por ela promovida não tem a mesma natureza de revisão geral remuneratória. Como dito, o art. 37, X, parte final, CF, sequer é previsto como aplicável aos militares.



    12. Também não há que se falar na aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 340, RE 584313 (28,86%), que reconheceu, naquela hipótese, tratar-se de revisão geral remuneratória. No caso sob julgamento, embora o Anexo VI acarrete aumento de remuneração para a maioria dos militares, assim o faz por instituir história remuneratória inteiramente nova e distinta, pois a Lei nº 13.954/2019 foi editada com o propósito de reestruturar a carreira militar, fixando o soldo a partir do grau de responsabilidade e função. Nesse contexto, não há ofensa ao princípio da igualdade, se a lei estabelece regras diferentes para pessoas que se encontram, também, em situações diferentes, de acordo com o entendimento explicitado pelo STF, ao longo do tempo.



    13. Se houve reestruturação da carreira, é natural que, pontualmente, haja correção de distorção salarial. Consolida isso a própria redação do art. 16 da mencionada lei, segundo a qual “Os soldos dos militares das Forças Armadas são aqueles estabelecidos no Anexo VI a esta Lei, que deve produzir efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas”. Como se vê, o texto legal prevê peremptoriamente que, a partir de 01.01.2020, a remuneração dos postos/graduações é aquela prevista da tabela, a denotar que houve reestruturação da carreira, a partir de marco futuro. E a grande maioria dos postos/graduações, desde as mais elevadas (e.g almirante, general, tenente-brigadeiro), não sofreu qualquer alteração de seu soldo, o que apenas reafirma que se tratou de reestruturação da carreira militar, corrigindo distorções salariais.



    14. Portanto, absolutamente correta a afirmação do Juízo a quo no sentido de que “a Lei 13.954/19 não teve a finalidade de conceder revisão, reajuste geral e nem a aplicação linear de percentual único para todos os militares. Ao contrário, a referida lei reestruturou a carreira militar das Forças Armadas, consignando novos valores de soldo em Reais (R$) além do estabelecimento de adicionais, gratificações e vantagens, consoante o teor da própria ementa da lei e do conteúdo de seus artigos”.



    15. Enfim, toda a pretensão da parte Autora está calcada, ainda, na tese de que deve receber “reajuste” de 13,51%, sob pena de violação ao princípio geral da isonomia. Logo, ao contrário do que afirma no recurso, sua pretensão é aumentar a remuneração, utilizando-se, para tanto, do argumento da isonomia, o que é vedado pelo enunciado da Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    16. No mais, também não se verifica qualquer violação ao princípio da irredutibilidade salarial, ao contrário do que também afirma a parte Autora. Com efeito, pelas fichas financeiras e contracheques acostados à inicial, nota-se que a remuneração da parte Autora, antes e depois da lei, permaneceu exatamente a mesma.



    17. À vista dessas circunstâncias, acertada a sentença que julgou improcedente o pedido, devendo ser mantida em seus exatos e bem lançados termos.



    18. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.



    19. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o exame do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente